Tribunal: TJMT
Processo: 1002773-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002773-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE ––
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexistindo vícios no acórdão embargado, que enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A utilização dos embargos como meio de rediscussão da matéria já decidida revela-se inadequada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1002773-55.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o acórdão de Id. 347681387, proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso do autor e
negou provimento
ao apelo do banco.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de vícios no julgado, notadamente nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão teria extrapolado os limites da demanda ao admitir o arbitramento de honorários fora das hipóteses contratuais previstas.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição, especialmente quanto à análise da cláusula contratual que condicionaria o pagamento de honorários ao êxito na recuperação de crédito, afirmando que o acórdão reconheceu a ausência de implementação da condição suspensiva, mas, ainda assim, manteve a condenação.

Suscita, também, omissão na apreciação das provas, em especial quanto aos contratos firmados entre as partes e aos termos de quitação e renúncia, defendendo que tais documentos comprovariam a integral quitação dos honorários e que foram indevidamente desconsiderados pelo acórdão.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos, a fim de reformar o julgado.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 350411861), nas quais sustenta a inadmissibilidade dos embargos, por ausência de vícios no
decisum
, afirmando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, pugnando, ao final, pela rejeição do recurso

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - SENTENÇA EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA - AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Não se configura julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem. Precedentes.

Os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar as regras dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no. 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária já utilizado, a fim de evitar duplicidade”.

Inicialmente, cumpre consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração ou aclaramento da decisão judicial, nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso em apreço,
não
se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

A alegação de nulidade por julgamento
extra petita
não prospera. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação desta Câmara Julgadora, mantendo-se estritamente adstrito aos limites da lide, inexistindo qualquer extrapolação do pedido ou inovação indevida na prestação jurisdicional.

Igualmente, não há falar em contradição. O julgado foi coerente ao reconhecer a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes e a possibilidade de arbitramento judicial dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato, ainda que existente previsão contratual, sobretudo quando ausente estipulação clara quanto à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

No ponto, restou expressamente consignado que a existência de termo de quitação não se revelou suficiente para afastar o direito ao arbitramento, notadamente pela ausência de delimitação precisa acerca da contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados, circunstância que afasta a tese de quitação integral sustentada pelo embargante.

Também não se verifica omissão quanto à análise das provas constantes dos autos. Ao contrário, o acórdão apreciou os elementos probatórios relevantes, notadamente o contrato firmado entre as partes e os termos de quitação apresentados, concluindo, de forma motivada, pela sua insuficiência para comprovar a extinção integral da obrigação.

A pretensão recursal, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria já devidamente analisada por esta Câmara Julgadora, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso em exame.

Dessa forma, inexistindo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026